Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Processo : 0722241-52.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 158677678 dos autos originários n. 0722881-23.2021.8.07.0001), proferida em liquidação provisória da sentença coletiva dada na Ação Civil Pública n. 94.008514-1, que homologou o laudo pericial no valor de R$ 1.146.615,75 (laudo principal) acrescidos de R$ 132.709,86 (laudo complementar), arbitrando honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do art. 85, §1o e 2o, do CPC. O banco agravante sustenta o descabimento de honorários advocatícios. Anota que a liquidação de sentença é um procedimento preparatório da execução por título judicial, onde não se discute a qualidade da condenação, mas sua quantidade. Alega ausência de previsão legal e falta de litigiosidade na demanda, de modo a obstar a fixação de sucumbência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para afastar a condenação em honorários. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. O desdobramento da atividade cognitiva no processo coletivo em duas fases, uma, de precípua cognição, promovendo o acertamento do núcleo homogêneo do direito coletivo, e a outra, de necessária cognição, conduzindo a satisfação individual e heterogênea do direito, diferenciam, completamente, a fixação de honorários advocatícios na impugnação do cumprimento de sentença ordinária e na liquidação da sentença coletiva. Nesse sentido: AgInt na Rcl n. 36.436/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/2/2019. Nos termos do art. 85, caput e § 1o, do CPC, em regra, os honorários advocatícios são devidos, cumulativamente, na ação e reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos. Assim, não há disciplina específica para a verba honorária na liquidação das obrigações reconhecidas em sentença, razão pela qual prevalece o descabimento dos honorários nessa fase procedimental, que apenas serve à definição da quantia certa ao cumprimento da sentença. A jurisprudência, todavia, tanto na vigência do Código anterior como do atual, admite a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.919.550/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021; AgInt no AREsp 1.781.672/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021. No caso, a liquidação individual de sentença coletiva foi requerida em 29/06/2021 (id. 96031711 na origem), referente ao título judicial formado na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 (CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400), movida pelo Ministério Público contra o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil, na qual foi discutido o índice de correção monetária a ser aplicado às operações de crédito rural em decorrência dos Planos Econômicos (Plano Collor). Na sequência, apresentada contestação (id. 98903340 na origem), foi determinada perícia contábil para apuração do valor devido (id. 104638641 na origem), tendo o agravante juntado os SLIP-XER em seguida (id. 105969450 na origem) Apresentado o laudo técnico e complementar (id. 142269562 e 148054833 na origem), apurou-se o saldo de R$ 1.146.615,75 + R$ 132.709,86, tendo o juízo singular homologado os cálculos, julgando líquida a condenação e arbitrando honorários sucumbenciais em face do agravante (id. 158677678 na origem). Todavia, não houve nítido caráter contencioso no feito, com atuação prolongada dos patronos das partes. Logo, inexiste substrato fático a ensejar a condenação em honorários advocatícios. Confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA ETAPA. NÃO CABIMENTO. AUSENCIA DE LITIGIOSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 973. SÚMULA 345. STJ. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85 §1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios estabelecendo as hipóteses em que será devida a sua fixação excluindo desse rol a Liquidação de Sentença. 1.1. Contudo, em situações excepcionais, a jurisprudência admite a sua incidência nas hipóteses em que for constatada a litigiosidade da demanda, o que não ocorreu na situação em tela. Precedentes. 2. No caso em tela, embora os cálculos apresentados pelos autores tenham sido objeto de controvérsia, ensejando até mesmo a realização de perícia contábil, tais circunstâncias, isoladamente não caracterizam a litigiosidade apta a fundamentar a fixação de honorários advocatícios. 3. Inaplicáveis ao presente caso, instaurado sob procedimento comum, os precedentes vinculantes apontados pelos recorrentes, haja vista que tratam de cumprimento de sentença (Tema 973) e de execução de sentença (Súmula 345-STJ). 4. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0718548-94.2022.8.07.0000, Rel. Desa. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Grifado) PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRÓPRIOS DA LIQUIDAÇÃO. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUÍDOS. 1. Não há previsão legal específica no elenco do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, acerca do cabimento de condenação em honorários advocatícios nos incidentes processuais. Especificamente acerca da liquidação de sentença, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça que apenas serão devidos honorários advocatícios nos casos em que constatada a ocorrência de litigiosidade. 2. Na hipótese em estudo, após ter acesso aos extratos que acompanharam a contestação do Banco do Brasil, os Autores, concordando com a argumentação do Banco, requereram, em réplica, a extinção do feito. 3. Assim, tendo em vista que não houve qualquer litigiosidade, mormente diante do pedido de desistência da liquidação de sentença pelos Autores, constata-se a necessidade de reforma da r. sentença com a finalidade de se excluir a condenação em honorários advocatícios fixada. 4. Deu-se provimento ao recurso. (APC 0743073-74.2021.8.07.0001, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, julgado em: 12/7/2022, PJe: 22/7/2022. Grifado) No mesmo sentido, ainda para exemplo: AGI 0732606-39.2021.8.07.0000, Rel. Des. CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, julgado em 23/2/2022; APC 0738883-68.2021.8.070001, Rel. Desa. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 4/8/2022; AGI 0716876-51.2022.8.07.0000, Rel. Desa. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 6/9/2022. Daí, a probabilidade de provimento do recurso. Além do mais, carece igualmente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que não possa aguardar o julgamento Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. No particular, não há risco de expropriação de bens, porquanto a decisão combatida apenas facultou ao banco agravante depositar voluntariamente o valor da condenação, sob pena de prosseguimento do feito na fase de cumprimento provisório de sentença. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator